Tribunal: TJSP
Processo: 1022391-35.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial. Inconformismos recíprocos. Provimento parcial do apelo autoral, não provimento do apelo da ré. Rejeitada preliminar de cerceamento do direito de produzir prova. Rejeitada preliminar de prescrição e decadência. Aplicação, ao caso, da regra do artigo 205, CC/02, uma vez que há alegação

Ementa:
Apelação. Ação com pedido condenatório. Indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial. Inconformismos recíprocos. Provimento parcial do apelo autoral, não provimento do apelo da ré. Rejeitada preliminar de cerceamento do direito de produzir prova. Rejeitada preliminar de prescrição e decadência. Aplicação, ao caso, da regra do artigo 205, CC/02, uma vez que há alegação de descumprimento contratual, conforme entendimento jurisprudencial reiterado (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção). No mérito, demanda indenizatória envolvendo instalação de caixas de gordura/sabão, pluvial/chuva e elétrica em área privativa descoberta da parte autora, derivados do bloco todo da edificação. Descumprimento, por parte da ré, de norma da ABNT, o que configura prática abusiva (artigo 39, inciso VIII, do CDC). Prejuízo óbvio, de que decorre o dever de indenizar previsto nos artigos 18 do CDC e 186 e 927 do CC. Danos materiais e morais configurados. Dano material a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Quanto ao dano moral, configura-se porque se trata de circunstância extrapola o mero descumprimento contratual. Quantum indenitário do dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diante de peculiaridades fáticas do caso. Sentença reformada. Recurso da parte ré desprovido, recurso da parte autora provido em parte.